Tribunal: TRF3
Processo: 0007582-34.2015.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
9/533)

0007582-34.2015.4.03.6102

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007582-34.2015.4.03.6102

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCOS APARECIDO ZAMBOLINI

ADVOGADO do(a) APELADO: VITOR HUGO VASCONCELOS MATOS - SP262504-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PERICIAL JUDICIAL IMPRESCINDÍVEL. TEMA 1.124/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão da Sétima Turma do TRF da 3a Região que, em juízo de retratação, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário na data da citação, ao fundamento de que a prova pericial judicial foi imprescindível ao reconhecimento da atividade especial, afastando a suficiência da prova administrativa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a suficiência da prova administrativa para fixação do termo inicial na DER; (ii) estabelecer se há contradição ao reconhecer o interesse de agir e, simultaneamente, afirmar a imprescindibilidade da prova pericial judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de suficiência da prova administrativa e conclui que os documentos apresentados não eram aptos, por si sós, a comprovar a atividade especial, afastando a alegada omissão.

A decisão reconhece que, em período específico, o enquadramento como atividade especial somente foi possível mediante prova pericial produzida em juízo, evidenciando sua imprescindibilidade.

A imprescindibilidade da prova judicial conduz à correta aplicação do item 2.3 do Tema 1.124/STJ, que fixa o termo inicial na data da citação quando a prova decisiva é produzida em juízo.

O reconhecimento do interesse de agir não se confunde com a suficiência probatória para concessão do benefício, tratando-se de planos distintos, em consonância com os Temas 350/STF e 1.124/STJ.

Não há contradição interna no julgado, pois a fundamentação é coerente ao distinguir entre admissibilidade da ação e mérito probatório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis efeitos infringentes na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prova pericial judicial imprescindível ao reconhecimento de atividade especial afasta a suficiência da prova administrativa e impõe a fixação do termo inicial na data da citação, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124/STJ. 2. O reconhecimento do interesse de agir não implica suficiência probatória para concessão do benefício, por se tratarem de planos distintos. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STF, Tema 350.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007582-34.2015.4.03.6102

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VITOR HUGO VASCONCELOS MATOS - SP262504-A

APELADO: MARCOS APARECIDO ZAMBOLINI

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS APARECIDO ZAMBOLINI em face de acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que, em juízo de retratação, deu parcial provimento aos embargos anteriormente opostos pelo INSS, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário na data da citação.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Argumenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar que o conjunto probatório apresentado na via administrativa já era suficiente para demonstrar o exercício de atividade especial, notadamente mediante a juntada de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) e CTPS, os quais evidenciariam a exposição a agentes nocivos em diversos períodos laborados.

Aduz que a prova pericial produzida em juízo não constituiu elemento novo, mas apenas corroborou e detalhou informações já constantes dos autos administrativos, possuindo caráter complementar. Nesse contexto, afirma que não seria aplicável o item 2.3 do Tema 1.124 do STJ, adotado no acórdão embargado, mas sim o item 2.1, que autoriza a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (DER), quando a prova judicial apenas confirma o conjunto probatório pré-existente.

Aponta, ainda, contradição no julgado ao reconhecer, de um lado, que o autor apresentou a documentação de que dispunha e que estaria configurado o interesse de agir, e, de outro, afirmar a imprescindibilidade da prova pericial para o reconhecimento do direito, como se inexistisse suporte probatório mínimo na esfera administrativa.

Acrescenta que a própria natureza da prova pericial — produzida sob contraditório judicial — impede sua realização na via administrativa, não podendo tal circunstância prejudicar o segurado. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja restabelecido o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, bem como o enfrentamento expresso dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão teria aplicado de forma inadequada o Tema 1.124/STJ, ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, não obstante a alegada suficiência do conjunto probatório apresentado na via administrativa, sustentando que a prova pericial judicial teria caráter meramente complementar, o que justificaria a aplicação do item 2.1 do referido tema, com fixação da DER como termo inicial.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegada omissão quanto à suficiência do conjunto probatório administrativo, observa-se que a decisão embargada enfrentou expressamente a matéria ao consignar que:

“No que se refere ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifico que a documentação apresentada pelo autor no âmbito administrativo não era suficiente, por si só, a autorizar a procedência dos pedidos deduzidos em juízo, sendo certo que o seguinte trecho da sentença proferida pelo MM Juízo de origem revela a imprescindibilidade da prova pericial produzida exclusivamente em juízo para o acolhimento da pretensão da parte autora:”

Tal fundamentação afasta a alegação de ausência de manifestação sobre o ponto, evidenciando que houve apreciação direta da questão, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

Ademais, no que se refere especificamente ao período de 01/12/2001 a 21/11/2002, verifica-se que o reconhecimento da especialidade somente foi possível com base em prova pericial produzida em juízo, uma vez que o documento apresentado na esfera administrativa não indicava a exposição a agente nocivo, circunstância que corrobora a conclusão adotada no julgado quanto à insuficiência da prova administrativa.

Nesse contexto, mostra-se correta a aplicação do item 2.3 do Tema 1.124/STJ, conforme expressamente consignado no acórdão:

“Sendo assim, forçoso é concluir que o termo inicial deveria ter sido fixado na data da citação, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124/STJ, sendo o caso de retratação.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de omissão quanto à natureza ou relevância da prova pericial, tampouco quanto ao enquadramento jurídico adotado, uma vez que a conclusão decorre logicamente da premissa fática expressamente reconhecida: a imprescindibilidade da prova produzida em juízo para o reconhecimento do direito.

No tocante à alegada contradição, também não assiste razão ao embargante. O reconhecimento do interesse de agir, com base na apresentação da documentação disponível e na resistência do INSS, não se confunde com a análise da suficiência probatória para fins de concessão do benefício, tratando-se de planos distintos, conforme delineado nos Temas 350/STF e 1.124/STJ.

Assim, não há contradição interna no julgado, mas sim fundamentação coerente e harmônica.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PERICIAL JUDICIAL IMPRESCINDÍVEL. TEMA 1.124/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão da Sétima Turma do TRF da 3a Região que, em juízo de retratação, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário na data da citação, ao fundamento de que a prova pericial judicial foi imprescindível ao reconhecimento da atividade especial, afastando a suficiência da prova administrativa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a suficiência da prova administrativa para fixação do termo inicial na DER; (ii) estabelecer se há contradição ao reconhecer o interesse de agir e, simultaneamente, afirmar a imprescindibilidade da prova pericial judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de suficiência da prova administrativa e conclui que os documentos apresentados não eram aptos, por si sós, a comprovar a atividade especial, afastando a alegada omissão.

A decisão reconhece que, em período específico, o enquadramento como atividade especial somente foi possível mediante prova pericial produzida em juízo, evidenciando sua imprescindibilidade.

A imprescindibilidade da prova judicial conduz à correta aplicação do item 2.3 do Tema 1.124/STJ, que fixa o termo inicial na data da citação quando a prova decisiva é produzida em juízo.

O reconhecimento do interesse de agir não se confunde com a suficiência probatória para concessão do benefício, tratando-se de planos distintos, em consonância com os Temas 350/STF e 1.124/STJ.

Não há contradição interna no julgado, pois a fundamentação é coerente ao distinguir entre admissibilidade da ação e mérito probatório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis efeitos infringentes na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prova pericial judicial imprescindível ao reconhecimento de atividade especial afasta a suficiência da prova administrativa e impõe a fixação do termo inicial na data da citação, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124/STJ. 2. O reconhecimento do interesse de agir não implica suficiência probatória para concessão do benefício, por se tratarem de planos distintos. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STF, Tema 350.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão